Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-88.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. No caso dos autos, não há qualquer obscuridade a ser sanada. O voto condutor registra claramente que, ante a sucumbência parcial, os ônus foram distribuídos em 90% (noventa por cento) para a ré e 10% (dez por cento) para o autor, bem como os honorários advocatícios foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos de CPC 85, §11.
3. A revisão do julgado é inviável em sede de declaratórios.
4. Embargos declaratórios não providos.